Tribunal: TJSP
Processo: 1022201-20.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Danos em equipamentos eletroeletrônicos, decorrentes de descarga elétrica – Seguradora que indenizou o segurado – Nexo causal bem demonstrado – Danos materiais e pagamento da indenização comprovados – Juros de mora contados da citação (art. 405, do CC) - Ação improcedente - Recurso parcialmente provido.